Tribunal: TJBA
Processo: 8030429-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030429-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE EMANUEL SANTOS AZEVEDO

Advogado(s)
:
JOAO CEZAR SILVA DE JESUS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deferiu o pedido de gratuidade de justiça ao agravante, com fundamento na presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, reconhecendo a apresentação de documentos idôneos que demonstram a redução da capacidade financeira, especialmente pela demissão sem justa causa. A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há vícios integrativos no acórdão embargado — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — que justifiquem a oposição dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O acórdão embargado fundamenta expressamente a concessão da gratuidade de justiça, reconhecendo a hipossuficiência com base na documentação apresentada (contracheque, carta de demissão e valor das custas processuais).

A decisão pondera adequadamente os rendimentos passados e a atual condição econômica do agravante, à luz da cessação da relação empregatícia, afastando a existência de contradição.

Não se verifica qualquer omissão relevante, tampouco obscuridade ou erro material a ser sanado, restando evidenciado o mero inconformismo da parte embargante com a conclusão do julgado.

O objetivo de prequestionamento, ainda que legítimo, não autoriza a oposição de Embargos Declaratórios desacompanhados de vício concreto, sendo a matéria considerada expressamente prequestionada diante do amplo debate travado no acórdão.

A advertência quanto à interposição de recursos protelatórios encontra amparo nos §§ 2º e 3º do art. 1.026 do CPC, tendo sido corretamente consignada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material devidamente demonstrados.

A presunção de hipossuficiência do art. 99, §3º, do CPC admite reconhecimento com base em documentos que evidenciem alteração da condição econômica, mesmo diante de rendimentos pretéritos elevados.

O prequestionamento da matéria ocorre quando o acórdão enfrenta adequadamente os fundamentos controvertidos, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.026, §§ 2º e 3º; 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no voto analisado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, nº
8030429-22.2025.8.05.0000,
nos quais figuram como Embargante e Embargado
BANCO DO BRASIL SA e JOSE EMANUEL SANTOS AZEVEDO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e
o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA